Tribunal: STF
Processo: HC 208159
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maxwel Anthunes Ribeiro dos Santos, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado, em parte, e, no mais, negou provimento ao RHC nº 154.110/MA.



    O impetrante sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, em razão da não observância do direito ao silêncio quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva.



    Aduz, para tanto, que



    “o paciente foi indevidamente cerceado de seu direito fundamental e garantia constitucional ao silêncio, uma vez que preso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia para prestar interrogatório perante a Autoridade Policial, a qual o advertiu sobre a impossibilidade de omitir a verdade, ou seja, de ficar em silêncio, conforme se depreende do Termo de Interrogatório em anexo (fls. 04/05 do DOC 3).”



    Sustenta que 



    “não merece prosperar a alegação de que a ocorrência de irregularidade na fase do Inquérito, por si só, não justifica o relaxamento da prisão preventiva, eis que, tal afirmação se trata de um ESTADO DE NEGAÇÃO IMPLICATÓRIA onde se faz vista grossa à violação do direito do preso e, embora reconheça a violação, mantém íntegro o ato viciado.”



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, aplicando-se, se necessárias, medidas cautelares substitutivas (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor da ementa da decisão monocrática ora questionada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE OCORRIDA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA COM A ADOÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. QUESTÃO PREJUDICADA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”



    Como visto a impetração volta-se contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do RHC nº 154.110/MA. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, anoto que o impetrante não logrou êxito em demonstrar eventual prejuízo causado ao paciente, de modo a justificar a concessão da ordem.



    Nesse sentido, cumpre assinalar, tal como ressaltado pela Relatora no STJ, que 



    “A Corte de origem afastou a apontada violação do direito ao silêncio com apoio nas seguintes razões (fls. 126-127; sem grifos no original): 



    "No tocante ao primeiro argumento – de ilegalidade da prisão combatida, pela não observância do direito ao silêncio, pela autoridade policial –, observo que a confissão realizada pelo custodiado (em 30.03.2021) não exerceu qualquer influência para a decretação do cárcere preventivo, uma vez que o referido decisum foi prolatado, inclusive, em momento anterior (em 18.12.2020) e leva em conta outros elementos indiciários que apontam para a coautoria do paciente na prática do delito em questão. 



    Desse modo, inexistindo demonstração de prejuízo e estando solidamente alicerçada a ordem de prisão imposta ao segregado, impõe-se a rejeição da sobredita tese." 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a falta de informação quanto à mencionada garantia do direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso destes autos.”



    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que, em se tratando de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 120.571/RS, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 31/3/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.



    Destaco, ainda, que a noticiada superveniência da sentença de pronúncia que mantem a prisão preventiva do paciente com base em novos fundamentos torna prejudicada a discussão em torno de eventual nulidade verificada no cumprimento do anterior decreto de prisão preventiva. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR VIDEOCONFERÊNCIA. FUNDAMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO MANTIDA POR NOVO FUNDAMENTO. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. 3. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ADVENTO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 4. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. HABEAS CORPUS DO QUAL NÃO SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, CONSIDERA-SE PREJUDICADO. 1. Se não foi submetida à instância antecedente a alegação de nulidade decorrente do interrogatório realizado por videoconferência, não cabe ao Supremo Tribunal Federal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 2. A superveniência de sentença de pronúncia com novo fundamento para a manutenção da prisão constitui novo título prisional, cuja apreciação não pode ser inaugurada neste Supremo Tribunal. Precedentes. 3 . É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 5. Habeas corpus do qual não se conhece, em parte e, na parte conhecida, considera-se prejudicado o habeas” (HC nº 100.567/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/4/11).



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente